Tribunal: TJDFT
Processo: 0704875-09.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704875-09.2019.8.07.0010 RECORRENTE: SÉRGIO NONATO PINHEIRO DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto qualificado. Aditamento à denúncia. Repouso noturno. Antecedentes. Condenações anteriores. Período depurador. 1 - Encerrada a instrução, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público poderá aditar a denúncia (CPP, art. 384). 2 – Não é nulo aditamento à denúncia sobre o qual oportunizado à defesa manifestar-se e produzir novas provas. Nada tendo alegado a defesa, no momento oportuno – alegações finais -, a questão torna-se preclusa. 3 – Possível o aditamento à denúncia com base nas declarações prestadas pelo réu, em juízo, sobretudo se corroboradas por outras provas – imagens da câmera de segurança existente no local do crime. 4 - Para que incida a causa especial de aumento de pena do repouso noturno, utiliza-se o critério objetivo -- furto praticado no horário de descanso noturno, qualquer que seja o local, residência, comércio, veículo, sendo irrelevante a presença da vítima, vigilante ou câmera de segurança. No período noturno, a vigilância é menos eficaz, facilitando o furto de bens e, assim, o êxito na execução do crime. 5 - Apelação não provida. O recorrente alega infringência ao artigo 158 do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido com base no princípio in dubio pro reo, porquanto entende que não teria sido demonstrado o horário em que ocorreu o fato criminoso, motivo pelo qual não deve incidir a causa de aumento da pena. Argui, no aspecto, dissídio interpretativo com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao artigo 158 do CPP, bem como ao invocado dissenso pretoriano, pois restou assentado no acórdão vergastado que “Provado que o furto foi cometido no período noturno, incide a causa de aumento do art. 155, § 1o, do CP” (ID 15216726). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027